Tribunal: TJDFT
Processo: 0718541-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718541-73.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A AGRAVADO: JOSENIR DE OLIVEIRA CESARIO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco RCI Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0716064-74.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de ação de busca e apreensão, procedimento regulado pelo Decreto 911/69, e que, sem muitas brechas para interpretação, impõe à atividade jurisdicional que, uma vez comprovada a mora do devedor fiduciário e demais formalidades contratuais, expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo alienado, contemplando-se o credor fiduciário com a realização da garantia acertada em contrato e livrando o devedor de sua mora com a devolução do bem pelo qual não conseguiu pagar. Todos os elementos acima foram por mim verificados e estão presentes no caso em questão. Contudo, deixo de conceder a liminar neste instante, designando, ao revés, uma audiência de conciliação, e concitando o banco autor que, neste caso específico, devido às particularidades do momento que vivemos, consiga pensar em outras alternativas que não a tomada in limine do veículo do requerido, contribuindo para a realização da solidariedade social, objetivo fundamental da República, de acordo com o art. 3o, I, Constituição Federal. Isto porque estamos, como é sabido por todos, ao meio de uma pandemia, de proporções sanitárias e econômicas gigantescas. Além das, hoje, quase 30.000 mortes no país, incontáveis são as demissões de emprego e fechamento de grandes e pequenas empresas. Consta do contrato entabulado entre as partes que o requerido é taxista. O prejuízo que esta categoria vem sofrendo com a pandemia virótica é evidente; basta andar pelas ruas da cidade para perceber que o deslocamento de pessoas caiu drasticamente e a olhos vistos. Assim, mesmo que o requerido nem tenha ainda argumentado neste sentido nos autos, as suas circunstâncias atuais parecem tão óbvias que, por enquanto, e a meu sentir, já justificam que, neste momento ao menos, aguarde-se mais um pouco para o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo, oportunizando as partes que possam, no lugar, acertarem algum tipo de acordo que, ao compreender as especificidades inusitadas do presente, busque minorar as enormes perdas pessoais do período. Anote-se que o contrato foi firmado em janeiro passado, época em que não se poderia jamais prever o que viria logo a seguir a se suceder no mundo, tendo a inadimplência do requerido se iniciado no final de fevereiro, isto é, bem quando a crise econômica e sanitária começou a se manifestar no Brasil. Convencida destas razões, designe-se audiência de conciliação, a ser realizada pelo CEJUSC. Considerando: a) que a Portaria Conjunta n.o 50, de 29 de abril de 2020, do TJDFT, prorrogou e complementou as medidas de prevenção ao contágio pelo Coronavírus – COVID-19 no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; b) que em seu art. 1o, a Portaria vedou a designação de ato processual presencial e; c) que em seu art. 2o, a Portaria estabeleceu que as audiências em primeiro grau de jurisdição poderão ser realizadas por videoconferência somente quando for possível a intimação e a participação das partes; determino a citação da parte requerida pela via postal para tomar conhecimento do presente feito e, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 dias, ressaltando que a audiência de conciliação será designada oportunamente, caso assim desejem e se manifestem as partes – após a contestação, observada a priorização na pauta. Frustrada a diligência de citação da parte ré, à Secretaria para que busque junto aos sistemas informatizados a que tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas. Defiro desde já a expedição de carta precatória de citação, se for o caso. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da intimação da certidão de frustração da última diligência de citação. Havendo a citação por edital e não apresentada resposta, à curadoria especial. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção.” Discorre o Agravante, em suma, que ajuizou a ação de busca e apreensão com o escopo de ver restituído o automóvel alienado fiduciariamente. Narra que o d. Magistrado a quo indeferiu a liminar, sob o fundamento da necessidade de se buscar outras alternativas de solução do conflito além da tomada do veículo do Agravado. Alega que a r. decisão agravada não merece prosperar, pois de acordo com o artigo 3o do Decreto-Lei 911/69 a liminar de busca e apreensão deve ser concedida sempre que comprovado o inadimplemento ou a mora das obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária. Assevera que está devidamente demonstrado nos autos que o Agravado não vem cumprindo com suas obrigações contratuais desde 21.2.2020, ou seja, antes do início da pandemia, de modo que esta não seria a justificativa para o não pagamento da dívida. Aduz que, em que pese a audiência conciliatória prevista no artigo 334 do CPC ser, em regra, obrigatória, o artigo 3o do Decreto-Lei 911/69 estabelece rito processual especial, no qual deve ser deferida a medida de busca e apreensão se comprovada a mora do devedor. Ressalta que, na espécie, o devedor foi devidamente notificado em 23.3.2020. Destaca que a ação de busca e apreensão tem natureza satisfativa, e não se destina à cobrança de dívida, mas tão somente à retomada de bem dado em garantia, sendo o pagamento da dívida faculdade conferida ao devedor que desejar reaver o bem. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para deferir a medida liminar de busca e apreensão do veículo. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 1708615). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para deferir a liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária. Alega que o artigo 3o do Decreto-Lei 911/69 determina a concessão da liminar de busca e apreensão sempre que comprovado o inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária. Assevera que o Agravado não vem cumprindo com suas obrigações contratuais, desde 21.2.2020, ou seja, antes do início da pandemia, de modo que esta não seria a justificativa para o não pagamento. Em juízo de cognição sumária, em que pese a presença dos requisitos da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, porquanto a mora está devidamente comprovada pela notificação que acompanha a petição inicial dos autos de origem, assiste razão ao d. Magistrado a quo. Ocorre que o Agravado é taxista e o catastrófico prejuízo que a categoria vem sofrendo em razão da pandemia do Covid-19 é evidente. Como é cediço, o momento vivenciado por todos em decorrência da pandemia do Covid-19 trouxe consigo mudanças repentinas de hábitos, dentre elas a determinação de distanciamento social e suspensão de diversas atividades comerciais com o fim de conter o avanço da doença, o que acarretou drásticas consequências financeiras para grande parte da população, especialmente a supressão ou redução de renda. Diante dessa situação imprevisível e calamitosa que assola a economia do País, inclusive da classe de motoristas, diversas instituições financeiras estão entrando em contato com o seus clientes para a negociação de dívidas. Na espécie, verifica-se que o d. Magistrado não negou a medida de busca e apreensão, até mesmo porque estão presentes todos os requisitos necessários à liminar, todavia, usou do seu poder geral de cautela para determinar a realização de prévia audiência para dar às partes a possibilidade de negociação e redução dos prejuízos de ambas. É importante lembrar que embora a matéria objeto dos autos seja tratada em legislação específica, subsidiariamente podem ser aplicadas as normas do processo civil, dentre elas a do art. 3o, § 3o, do CPC, segundo a qual a “conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.” Ademais, é preciso lembrar que o negócio jurídico em questão está inegavelmente vinculado ao exercício da atividade laboral do Agravado. Em outras palavras, o contrato em referência foi celebrado com a exclusiva finalidade de possibilitar o exercício do trabalho autônomo de taxista. Nessa perspectiva, a boa-fé objetiva recomenda que um contratante respeite os interesses e as legítimas expectativas e direitos do outro, com intuito de atingir o objetivo contratual. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. É desnecessária a intimação do Agravado para que apresente contrarrazões, pois ainda não foi citado nos autos de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora